Tribunal: TJBA
Processo: 8078970-54.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8078970-54.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SINARA CONSTANTINO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

APELADO: BANCO TRIANGULO S/A

Advogado(s)
:
NAYARA ROMAO SANTOS registrado(a) civilmente como NAYARA ROMAO SANTOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL – SCR/SISBACEN. INSCRIÇÃO DE DADOS DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA ESPECÍFICA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

1 - Trata-se de agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação da parte autora para condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da inserção de dados da consumidora no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central – SCR/SISBACEN sem comprovação de prévia comunicação específica acerca da anotação realizada.

2 - A questão em discussão consiste em verificar se a mera previsão contratual autorizando o compartilhamento de dados financeiros junto ao SCR/SISBACEN é suficiente para demonstrar o cumprimento do dever de informação imposto à instituição financeira, bem como se a ausência de comprovação de notificação prévia específica da consumidora acerca da anotação realizada no sistema caracteriza falha na prestação do serviço apta a ensejar reparação por danos morais.

3 - A cláusula genérica inserida em contrato de adesão não supre a necessidade de efetiva comprovação de ciência prévia e específica do consumidor acerca da inclusão de anotação negativa em sistema utilizado para análise de crédito. A instituição financeira, na condição de responsável pela inserção das informações no SCR/SISBACEN, possui o ônus de demonstrar a regularidade da comunicação prévia, o que não ocorreu no caso concreto. A ausência de prova da notificação específica configura falha na prestação do serviço e legitima a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, especialmente diante da repercussão negativa que a anotação possui na esfera creditícia do consumidor. Inexistindo elementos aptos a infirmar os fundamentos da decisão monocrática, impõe-se a manutenção integral do decisum agravado, com o consequente desprovimento do agravo interno.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que figuram como partes as nominadas acima, ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, 20 de maio de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULAR EM PROVIMENTO 26

RELATOR

IV